Tribunal: STF
Processo: RE 71778
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-06-07
Data de publicação: 1972-06-07

Ementa:
PROFESSOR CATEDRATICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO
APOSENTADO VOLUNTARIAMENTE. PEDIDO DE REVERSAO DESATENDIDO PELO
MAGNIFICO REITOR.
II. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O QUAL,
PREDOMINANTEMENTE, APLICANDO LEIS DO ESTADO QUE CONSIDEROU ADEQUADAS,
CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DO DIREITO A REVERSAO. III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. EMBORA ADMITIDO PELO DESPACHO PRESIDENCIAL POR
'MOTIVO DE RELEVANTE INTERESSE', NÃO OFERECE CONDIÇÕES DE
CONHECIMENTO. E QUE O FUNDAMENTO PARA SEU PROCESSAMENTO NÃO ENCONTRA
APOIO NA CONSTITUIÇÃO, ART. 119, III; INOCORRE, ADEMAIS, QUESTÃO
FEDERAL A SOLVER; A CONTROVERSIA REVE DESFECHO COM APLICAÇÃO,
APENAS, DE LEIS LOCAIS, SEM AFETAR A CONSTITUIÇÃO OU LEIS FEDERAIS,
ASSENTANDO, OUTROSSIM, O DECISORIO IMPUGNADO EM MAIS DE UM
FUNDAMENTO SUFICIENTE, E O RECURSO NÃO COMPREENDEU A TODOS.
INCIDENCIA DA SÚMULA NS. 280 E 283. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO. VOTOS VENCIDOS.